Tribunal: TJSP
Processo: 2144733-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE AÇÕES À PENHORA EM SUBSTITUIÇÃO À PESQUISA DE BENS IMÓVEIS PARA POSSÍVEL PENHORA – INTANGIBILIDADE NO CASO – A penhora de imóveis, conforme pretendida pelo exequente, se encontra antes na ordem de preferência legal e a execução se faz no interesse do credor, que não consentiu com a possível

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE AÇÕES À PENHORA EM SUBSTITUIÇÃO À PESQUISA DE BENS IMÓVEIS PARA POSSÍVEL PENHORA – INTANGIBILIDADE NO CASO – A penhora de imóveis, conforme pretendida pelo exequente, se encontra antes na ordem de preferência legal e a execução se faz no interesse do credor, que não consentiu com a possível substituição da penhora – Ausência de ocorrência das hipóteses do artigo 848 do CPC a viabilizar a substituição - Recurso desprovido.